Tribunal: TJMT
Processo: 1027173-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027173-04.2020.8.11.0000
Impetrante: WILLIAM SANTOS ARAUJO
Impetrado: MAGISTRADO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Paciente: GABRIELA FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WILLIAM SANTOS ARAUJO, em favor de GABRIELA FERREIRA DA SILVA, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito – Magistrado Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos de no 1001693-61.2020.8.11.0020, converteu a prisão em fragrante em preventiva.
Sustenta o Impetrante que, em 23/12/2020, a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Assevera que, proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem.
Argumenta que, foram encontrados com a paciente, somente quatorze gramas de pasta base de cocaína, caracterizando a quantidade da substancia como consumo pessoal.
Afirma que, não foram encontrados na posse da paciente, quantidade expressiva de dinheiro ou outros elementos a caracterizar a mercantilização.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade, uma vez que, a paciente possui condenação e já está sendo processada pelo mesmo tipo penal objeto dos autos, demonstrando o fundado receio de que, posta em liberdade, esta possa incorrer na reiteração da prática do crime.
Registre-se que, conforme depoimentos prestados por Policiais Militares, a paciente é conhecida no meio policial por ser contumaz na venda de entorpecentes.
Ademais, no momento da abordagem, a paciente possuía consigo, a quantia de trezentos e oitenta e dois reais, numerário este não inexpressivo, além do fato de ser encontrado em sua residência, três celulares, e vestuário masculino / infantil novos, os quais a paciente não soube a esclarecer a origem, e por se tratar da única residente no local, existem indícios de que, trata-se de recebimento de produto em decorrencia da venda de entorpecentes.
Ademais, existe boletim de ocorrência lavrado com denúncia anônima, dando conta que, a paciente integra organização criminosa destinada ao tráfico e que a casa seria destinada ao comércio de drogas.
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Por fim, cumpre esclarecer que, a quantidade de droga, por si só, não possui o condão de fazer crer se tratar de consumo pessoal, quando encontrados outros elementos de prova, tal como numerário e outros objetos possivelmente recebidos em decorrência da mercancia de substancias ilícitas, especialmente diante da ausência de predicados favoráveis em benefício do paciente.
A propósito:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...) Os fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (...)
(HC 607.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva.
A corroborar o acima exposto:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA. NULIDADES DO FRAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NAS DEMAIS RAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA QUANTIDADE DAS DROGAS E NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO INDICADAS. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, como as condições pessoais desfavoráveis e a necessidade de garantia da ordem pública - seja pela quantidade e variedade das drogas apreendidas seja pelo risco concreto de reiteração delitiva pelos antecedentes penais -, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta, em tese, perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.
(...) Assim, concretamente fundamentada a prisão preventiva, não seria o caso de se cogitar da aplicação de medidas cautelares alternativas.
Recurso desprovido.” (RHC 133.011/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisite-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista